Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CDPD). LEI No 13.146/2015. PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. LEI No 12.764/2012. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DSM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA. DIAGNÓSTICO TARDIO. PROVA DA INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
1. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi promulgada pelo Decreto no 6.949/2009 e foi inserida no ordenamento jurídico com status de norma constitucional (CF/88, art. 5, §3o).
2. Os direitos fundamentais da pessoa com deficiência foram regulamentados na Lei no 13.146/2015, com o objetivo de “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (art. 1o).
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), em seu art. 2o, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
4. A Lei no 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. No art. 1o, § 2o dessa norma, estabelece que a “pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”
5. O DSM-5, de 2014, considerado a bíblia da psiquiatria mundial, apresentou, em capítulo autônomo, as modificações implementadas a partir do DSM-IV (no próprioDSM-5), com destaque para o Transtorno do Neurodesenvolvimento, categoria na qual se enquadra o transtorno do espectro autista: O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesse e atividades. (American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5, Tradução Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al. Revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... et al. 5 ed., Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 809).
6. O DSM-5 determina, para o diagnóstico, a indicação da gravidade do prejuízo da comunicação social e em padrões de comportamento restritos e repetitivos, sendo necessário classificar o diagnóstico, que pode ser Nível 1: exigindo apoio; Nível 2: exigindo apoio substancial e Nível 3: exigindo apoio muito substancial.
7. O DSM-5 determina, ainda, que o diagnóstico especifique se o transtorno é: a) Com ou sem comprometimento intelectual concomitante; b) Com ou sem comprometimento de linguagem concomitante; c) Associado a alguma condição médica ou genética conhecida ou fator ambiental; d) Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental; e) Com catatonia.
8. A Lei no 12.764/2012 não diferencia os graus de TEA, contudo, não é possível uma interpretação extensiva para incluir todas as hipóteses sem distinção e análise casuística. É preciso realizar interpretação sistemática das normas relacionadas, a fim de preservar a finalidade específica do regramento que é a proteção e o amparo daqueles comprovadamente vulneráveis. Precedentes.
9. A interpretação restritiva da norma não determina a ofensa ou desrespeito aos direitos da pessoa com deficiência previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foram regulamentados pela Lei no 13.146/2015, mas mecanismo para impedir que as disposições normativas não sejam desvirtuadas.
10. É necessária a produção de prova idônea de que a doença, diagnosticada de forma tardia, é apta a tornar-se uma obstrução para a participação da pessoa plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (CPC, art. 373, I).
11. A prova técnica pericial foi conclusiva para atestar que a autora, embora apresente um quadro clínico de Transtorno do Espectro Autista, possui grau leve de TEA, sendo que sua condição não é “compatível com deficiência, seja esta de natureza permanente ou temporária, nem possui incapacidade funcional.”
12. Recurso conhecido e não provido.